Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006549-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUANA AFONSO DO AMARAL - CPF: 072.575.721-35 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 33.675.141/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. A decisão mantida indeferiu o ingresso da embargante como terceira interessada em uma ação de execução e não desconstituiu a penhora sobre um imóvel, do qual ela afirma ser proprietária por doação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido
: (i) incorreu em omissão ao não analisar a condição de terceira adquirente de boa-fé; (
ii
) foi contraditório ao aplicar a presunção de fraude à execução sem oportunizar o contraditório; e (
iii
) foi omisso ao desconsiderar a alegada ausência de insolvência dos executados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão não foi omisso, pois assentou claramente que a petição simples em autos de execução é via inadequada para a proteção de direitos de terceiros, devendo a embargante utilizar-se dos embargos de terceiro (art. 674 do CPC). A discussão sobre a validade da doação e a fraude à execução deve ocorrer em procedimento próprio, com ampla dilação probatória.

4. Não há contradição. A menção à presunção de fraude (art. 792, IV, do CPC) foi utilizada apenas como argumento para reforçar a necessidade de instrução probatória em via adequada, e não como declaração de fraude. O acórdão não declarou a fraude, apenas ressaltou que a questão demandava o procedimento legal correto.

5. A alegada omissão sobre a ausência de insolvência também não existe, pois o acórdão consignou expressamente que a prova da solvência demandaria instrução probatória ampla, reforçando a inadequação da via incidental eleita pela embargante.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, de forma fundamentada, remete a discussão de mérito sobre fraude à execução e propriedade de bem para a via processual adequada, nos termos do art. 674 do CPC, negando seguimento a pleito de terceiro formulado por meio de simples petição em autos de execução."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LUANA AFONSO DO AMARAL contra o v. acórdão de ID 299149850, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013745-31.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o ingresso da ora Embargante como terceira interessada nos autos da execução, bem como o pleito de tutela de urgência para desconstituir a constrição sobre fração ideal de imóvel objeto da matrícula no 32.914, do qual a agravante afirma ser legítima proprietária, em razão de doação formalizada por escritura pública.

A
embargante
alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição, notadamente ao não examinar adequadamente a sua condição de terceira adquirente de boa-fé, ressaltando a imprescindibilidade de dilação probatória para a aferição da existência de eventual fraude à execução, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a ausência de intimação quanto à constrição judicial configura nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Aponta, igualmente, a existência de contradição interna no acórdão embargado, ao aplicar a presunção de fraude prevista no art. 792, IV, do CPC, sem observar o contraditório prévio garantido pelo §4o do mesmo artigo, incidente sobre terceiros adquirentes.

Aduz, por fim, que o aresto incorre em nova omissão ao desconsiderar, de forma superficial, os argumentos da embargante acerca da inexistência de insolvência dos executados, requisito legal imprescindível para a caracterização da fraude à execução.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pede

pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
302355899
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Versam os presentes embargos de declaração sobre o v. acórdão de ID 299149850, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por LUANA AFONSO DO AMARAL, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de ingresso da embargante como terceira interessada no processo de execução, bem como o pleito de tutela provisória para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel objeto da matrícula no 32.914.

A embargante sustenta, em suas razões, a ocorrência de omissão, contradição e ausência de prequestionamento
, na medida em que, a seu ver, o v. acórdão deixou de se manifestar sobre questões relevantes e decisivas ao desate da controvérsia.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar a sua condição de terceira adquirente de boa-fé
, reiterando que a questão sobre eventual fraude à execução não poderia ter sido solucionada incidentalmente, e tampouco à margem do contraditório, sem a devida produção de provas, em especial diante da existência de escritura pública de doação do imóvel.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O v. acórdão foi claro e objetivo ao assentar que a via processual eleita – petição simples nos autos de execução – não é adequada para a proteção de direitos de terceiros, sendo indispensável a utilização dos embargos de terceiro
, previstos no art. 674 do CPC.

A questão da legitimidade da constrição e da validade do negócio jurídico (doação) que embasaria a propriedade da embargante foi, portanto, corretamente remetida para exame por meio do procedimento próprio.

O acórdão não avançou sobre o mérito da alegada fraude, limitando-se a reconhecer a inadequação da via processual adotada.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida neste ponto.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a presunção de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC, sem antes permitir a produção de provas e o contraditório, conforme determinado pelo §4o do mesmo artigo.

Contudo, não se verifica contradição.

A referência à presunção de fraude constou do acórdão em sede de
obiter

dictum
, com a finalidade de reforçar a necessidade de instrução probatória específica em sede própria
, jamais como declaração categórica de fraude consumada.

O colegiado não declarou fraude à execução; apenas registrou que a doação do imóvel após a citação válida dos executados gera presunção legal relativa
, a qual pode – e deve – ser combatida em ação própria, na qual se viabilize contraditório pleno.

Logo, a alegação da embargante configura mera inconformidade com os fundamentos adotados
e não traduz contradição jurídica ou lógica entre proposições do
decisum
.

Senão vejamos os termos do acórdão:

Ainda que se cogite da existência de doação lavrada em 2020 em favor da agravante, impende observar que a ação de execução tramita desde 2017, sendo a citação dos executados válida e anterior ao registro da transmissão da propriedade.

Ademais, o art. 792, inciso IV, do CPC, segundo o qual a alienação de bem efetuada após a citação válida configura fraude à execução, salvo se demonstrado que o devedor possuía outros bens suficientes à satisfação do crédito.

No presente caso, não há demonstração inequívoca da inexistência de fraude à execução, tampouco prova contundente de que a doação não acarretou a redução do devedor à insolvência. A alegação de que os executados possuem outros bens não é suficiente, pois depende de ampla dilação probatória e eventual avaliação judicial, o que reforça a impropriedade da via eleita.

Logo, a simples existência de escritura de doação, desacompanhada de prova inequívoca da situação patrimonial do devedor e da boa-fé do donatário, não afasta a presunção legal de fraude, principalmente quando se trata de transferência entre genitores e descendente direta.

A embargante também afirma que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da alegada ausência de insolvência dos executados, o que afastaria a configuração da fraude.

Tal argumento tampouco merece acolhida.

O acórdão expressamente consignou que a alegação de solvência não foi suficientemente comprovada, e que eventual prova nesse sentido demandaria instrução probatória ampla
, reafirmando a inadequação da via incidental.

Nesse sentido, verifica-se que a omissão alegada inexiste, uma vez que houve manifestação clara e direta do órgão colegiado sobre a questão
.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Verifico que os embargos de declaração opostos pela parte embargante não se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade
, tampouco a corrigir erro material.

A parte embargante, a rigor, pretende reabrir o debate sobre o mérito da controvérsia já decidido por esta Câmara
, o que é inviável por meio dos
aclaratórios
, que não têm natureza de sucedâneo recursal.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025